Tribunal: CARF
Processo: 11610.009516/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009516/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.427 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ELISA MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009516/2010-38
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009516/2010-38

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 07/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
71.911,61
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
25.468,66
4) Glosa de Deduções Indevidas
6.400,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
52.842,95
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
7.945,88
8) Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
6.487,90
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8 - 9+10-11+12-13)
1.457,98
15) Imposto a Restituir Declarado
302,02
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
1.457,98
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
6.400,00, correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas. Sendo:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 6.400,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
CPF/CNPJ Nome/Nome Empresarial Cód. Declarado Reembols. Alterado
49.473.309-98 Skin Health Institute Serv. 020 3.900,00 0,00 0,00
265.677.118-84 Gilda Maria Mesquita Carv. 010 2.500,00 0,00 0,00
Complementação da Descrição dos Fatos
49.473.309-98 Skin Health Institute Serv. R$ 3.900,00
265.677.118-84 Gilda Maria Mesquita Carv. R$ 2.500,00
O contribuinte apresentou recibos sem os requisitos legais.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
1. O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte;
2. Anexa recibos e/ou notas fiscais contendo todos os requisitos exigidos pela
fiscalização tributária.
Solicita prioridade no julgamento da presente Notificação de Lançamento em virtude do
disposto no art. 71 da Lei no. 10.471, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009516/2010-38

Somente podem ser aceitos documentos comprobatórios de despesas médicas que
atendam ao requisitos legais exigidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.400,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11/12,
apontado pela autoridade lançadora:
Contribuinte apresentou recibos sem os requisitos legais.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 40), foi a seguinte:
A contribuinte apresenta, em sua impugnação, os seguintes documentos abaixo:
Profissional/Clínica
Fl.
Valor
(R$)
Análise
Skin Headth Institute Serv. Médicos Ltda.; CNPJ
49.473.309/0001-98
4
3.900,00
Cópia de 1 recibo em que NÃO há indicação
do paciente do tratamento.
Gilda Maria M Carvalho; cirurgiã-dentista; CPF
057.101.008-38
5

2.500,00
Cópia de 1 recibo em que NÃO há indicação
do paciente do tratamento.
Considerando os documentos apresentados, verifica-se que os recibos estão em
desacordo com a legislação acima colacionada.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009516/2010-38

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de requisitos
legais nos recibos.
Já a decisão de piso manteve a glosa pela ausência da indicação do paciente nos
documentos apresentados.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009516/2010-38

Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 4/5).
Agora com sua a peça recursal, a interessada reapresenta os recibos e acrescenta
declarações (e-fls. 60/63), emitidas pelo prestadores dos serviços médicos confirmando que a
beneficiária foi a recorrente.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Original